Tribunal: TJES
Processo: 5029221-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029221-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEVENILZA BARRETO GOES

APELADO: ESPOLIO DE SELMA MORAES GOES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
R
ECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
D
e acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,
vide o prescrito no
artigo 503,
do
CPC/15.

I
I.
Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

III
.
Na hipótese
,
a pretensão vertida na exordial tem por pressuposto
suposta relação de dependência econômica da autora/apelante em face de seu ex-marido,
que

daria azo à percepção de benefício previdenciário de pensão por morte junto ao IPAJM em percentual
idêntico ao recebido pela viúva, não se limitando ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado.

IV.

Sucede, contudo, que referida pretensão
a
tenta contra
a coisa julgada formada na Ação
Ordinária 5014499-95.2021.8.08.0024
,
haja vista a identidade da causa de pedir e pedido,
circunstância que enseja na
manutenção
do comando sentencial recorrido
que extinguiu
a demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V e §3º, do CPC/15.

V.

Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5029221-03.2022.8.08.0024

A
PELANTE
: SEVENILZA BARRETO GOES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESPOLIO DE SELMA MORAES GOES

JU
ÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por SEVENILZA BARRETO GOES
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM e ESPOLIO DE SILEA MORAES GOES, cujo
decisum
acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, oportunidade em que condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter ajuizado a presente demanda com o fito de ver reconhecido “
o direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos por seu falecido ex-marido Sr. Dilton Soares Góes
”, falecido no ano de 2016 e do qual teria se divorciado em 2005.

Pontuou que “
o Instituto Estadual de Previdência limitou os valores pagos a título de pensão por morte no mesmo montante já descontado como pensão alimentícia, sendo o saldo remanescente destinado a nova companheira do Sr. Dilton e ora Apelada, Sra. Selma Moraes Goés.
”

Por fim, destacou a inconstitucionalidade do artigo 36, da LCE 282, e que “
a propositura e o julgamento sem resolução do mérito da Ação Ordinária nº 5014499-95.2021.8.08.0024 não é um fato capaz de impedir a análise de mérito, de novo pedido que apresente as correções dos vícios que impediram a concretização da análise de mérito, em razão do amplo acesso a justiça
”.

Contrarrazões pelo IPAJM vindicando o desprovimento recursal e a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Intimada para se manifestar sobre o pedido de condenação deduzido em contrarrazões, a apelante assim o fez no ID. 7672167.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,

vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Na hipótese
, verifico que
a pretensão vertida na exordial tem por pressuposto
suposta relação de dependência econômica da autora/apelante em face de seu ex-marido,
que, por ter
falecido em 2016,
daria azo à percepção de benefício previdenciário de pensão por morte junto ao IPAJM em percentual
idêntico ao recebido pela viúva, não se limitando ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado.

Nesse passo, arrazoou a inconstitucionalidade do artigo 36, da LC 282, e requereu que “
o IPAJM passe a efetuar o pagamento de pensão previdenciária da Requerente no importe de em 50% do valor dos vencimentos recebidos pelo Sr. Dilton Soares Goes, incidindo ainda sobre todos os benefícios que porventura sejam pagos pelo instituto previdenciário como 13º salário, abonos de servidores, entre outros.
”

Entretanto,
referido
pleito já foi objeto de análise no Processo 5014499-95.2021.8.08.0024,
no qual sobreveio sentença, atualmente transitada em julgado,
que
julgou improcedente o pleito autoral e extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Outra não é a conclusão ao examinar a
petição inicial d
a
nominada “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RATEIO DA PENSÃO POR MORTE EM PARTE IGUAIS ENTRE A EX-ESPOSA E A ESPOSA ATUAL NO PERCENTUAL DE 50% DO VALOR DA PENSÃO PARA CADA DA DATA DO OBITO DA ESPOSA O VALOR INTEGRAL DA PENSÃO POR MORTE” (Processo
5014499-95.2021.8.08.0024
)

e nela constatar que
a apelante requereu “
a concessão definitivamente da pensão por morte no valor de 100% (cem por cento) da integralidade do
(s)
proventos recebidos pelo ex-segurado
”,
pedido que,
além de ser amparado na mesma causa de pedir inserta na petição inicial da presente demanda,
engloba, obviamente, o suposto “
direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos por seu falecido ex-marido
”.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho da sentença proferida no Processo
5014499-95.2021.8.08.0024
que, repise-se, julgou improcedente a demanda com alicerce no artigo 36, da LCE 282, constituindo coisa julgada material,
in verbis
:

“
(...) a autora recebia pensão alimentícia do de cujus, devidamente homologada pelo juízo da 3ª Vara de Família de Vitória no percentual de 20% dos vencimentos e demais vantagens, o que corrobora a sua condição de dependente econômica.

Não há controvérsia quanto à sua habilitação, juntamente com a ex-esposa Sileia Moraes Goes ao recebimento de pensão por morte do ex-servidor, passando a autora a receber, em 2016, o mesmo percentual de 20% que recebia do ex-marido, enquanto que a ex-cônjuge dele recebia o equivalente a 80% da pensão. A autora argumenta que a partir do óbito da ex-cônjuge, que ocorreu em 24/04/2021, deveria passar a receber a cota integral da pensão por morte, equivalente a 100% e não permanecer com o percentual de 20% como vem fazendo o requerido.

Segundo a LCE 282/2004:

Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que,
este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte
, calculada na forma desta Lei Complementar (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016) (...)

A norma tem por escopo amparar o ex-cônjuge/companheiro que dependia do auxílio financeiro prestado pelo servidor no contexto de uma relação familiar (direito de família) que não se confunde com o contexto previdenciário (direito previdenciário).

Assim, nada impede que o legislador estabeleça os critérios que adotará para conceder, em caráter excepcional, a pensão por morte a quem não mais convivia com o segurado.

(...)

Registro que o E. TJ/ES já firmou posicionamento no sentido de que: ‘
O cônjuge separado judicialmente que recebe pensão de alimentos garantida por sentença receberá a pensão no mesmo valor daquela, limitada à cota de rateio com os demais dependentes da pensão por morte (art. 36, da LC n.º 282/2004).
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024080390842, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)’.

Desta forma, entendo que o pagamento realizado pelo requerido, de 20% da pensão por morte está de acordo com o disposto na LCE 282/2004, de modo que a insurgência da autora para receber a integralidade não merece guarida.”

T
em-se, portanto, que o pedido formulado na presente demanda a
tenta contra
a coisa julgada formada na Ação
Ordinária 5014499-95.2021.8.08.0024
,
haja vista a identidade da causa de pedir e pedido,
circunstância que enseja na
manutenção
do comando sentencial recorrido
que extinguiu
a demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V e §3º
1
, do CPC/15
,
sob pena de conspurcar a coisa julgada material e a imutabilidade dos efeitos decorrentes do ato
jurisdicional
, em especial a certeza, estabilidade e segurança jurídica deste, elementos fundamentais para a pacificação das relações jurídicas, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, ao qualificar
a
res iudicata
como garantia constitucional de
stinada à
tutela
de
direito individual.

Por fim,
rejeito o pedido de c
ondenação em litigância de má-fé,
porquanto
além de não
tipificada a
conduta d
a
autor
a

no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15,
a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual,
o que não restou evidenciado,
revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao
r
ecurso
de apelação cível, oportunidade em que
majoro
a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85,
§
§ 2º
e 11
, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
V -
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...)
§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.